Tribunal: STF
Processo: HC 50728
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 
Pedido de "habeas corpus" preventivo, por alegada ameaça de ser o paciente privado indevidamente da sua liberdade de locomoção; 
2) Alegação improcedente, mas de qualquer sorte, o pretendido constrangimento sendo atribuído a autoridade cujos atos não estão diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal; 
3) Não conhecimento do pedido.